Tribunal: TJMT
Processo: 1011924-19.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011924-19.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIENE CRISLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 610.418.643-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANGELO DALSOQUIO - CPF: 187.364.679-87 (RECORRIDO), CLAUDENICE VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 865.769.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL POR DANOS MORAIS. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS PELO RECLAMADO. HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. CONDUTA OFENSIVA À HONRA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente a toda pessoa humana, trata-se de aspecto de ordem interna cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, situação que enseja a responsabilização por dano moral, pois caracteriza violação a atributos da personalidade.

Demonstrado nos autos, por do depoimento das testemunhas arroladas na audiência de instrução e julgamento, que a vítima foi alvo de agressão verbal é devida a reparação pelo dano moral.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral se foi fixada fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011924-19.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Ediene Crisli Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Angelo Dalsoquio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, condeno o requerido a pagar a requerente o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a titulo de danos morais a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

A recorrente pleiteia a

majoração do valor da indenização por dano moral.

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação indenizatória, pois no dia 05/11/2022, por volta das 06h30min, quando estava em frente à empresa que trabalha, foi abordada pelo requerido que de imediato indagou a autora lhe perguntando para qual candidato havia votado para Presidente da República e após ouvir sua resposta passou a lhe ofender com as seguintes palavras:

“Você é uma vagabunda, de ter votado nesse partido”, “Volta pra sua terra, sai do nosso Mato Grosso”, “Você vai comer é cachorro”, “vai comer capim”, “sua vagabunda, o que você está fazendo aqui? Sai daqui!”.

Após as agressões verbais providenciou o registro de ocorrência policial, relatando os fatos. Esclarecendo que os xingamentos e ofensas foram em público, ao meio da rua, presenciado por transeuntes e colegas de trabalho da requerente, que estão arrolados ao final para comprovar as ofensas.

Em contrapartida o recorrido aduz que conversou com a reclamante que se encontrava em frente ao estabelecimento comercial a cumprimentou e conversou com ela, posteriormente ao abrir a loja e os dois adentrarem, uma pessoa desconhecida veio até o requerido e disse que uma funcionária a então requerente, estava ofendida com o requerido, ocorria o requerido então lhe pediu desculpas, se tivesse lhe dito algo que não o que ocorria o requerido então lhe pediu desculpas, se tivesse lhe dito algo que não gostou. Afirma que não a ofendeu e não falou os absurdos alegados na inicial.

Da análise dos autos, observo que restaram demonstradas as ofensas proferidas a reclamante, uma vez que na audiência de instrução e julgamento houve a oitiva de testemunhas que confirmaram os fatos narrados na inicial.

Conforme relatado pela testemunha Sra. Francisca que confirmou ter presenciado as seguintes palavras “
que ouviu o requerido dizer à requerente que ela tinha que voltar para o maranhão para comer capim, que tinha que sofrer mesmo, vagabunda de ter votado nesse partido, que tinha que comer cachorro assado mesmo.
..”

Diante de tais fatos, resta patente o dever de justa reparação pelo abalo moral sofrido pela Recorrida, vez que os fatos descritos no feito não justificam a atitude do Recorrente.

A responsabilidade por danos morais decorre da proteção a direito da personalidade, inerente, pois, a toda pessoa humana. Trata-se de aspecto de ordem interna do ser humano, cuja violação é capaz de afetar seu estado psicológico, seja pelo sentimento de humilhação ou qualquer outro constrangimento capaz de repercutir na esfera da sua honra subjetiva ou objetiva.

A agressão verbal é ato ilícito que, por sua natureza, implica em violação à honra, o que enseja a responsabilização por dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que este deve ser mantido até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023